Tribunal: TJBA
Processo: 8112078-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8112078-40.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MICHELE SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DE DADOS NO SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO CREDOR. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO ARQUIVISTA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença do Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Feria de Santana/BA, que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais formulados em face do BANCO BRADESCO SA, relativos à inclusão de informações no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) sem prévia notificação ao consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia pelo credor quanto à inclusão de dados no SCR/SISBACEN configura conduta ilícita; e (ii) estabelecer se a inclusão de informações no sistema sem tal notificação gera dano moral passível de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O registro no SCR/SISBACEN constitui exercício regular de direito das instituições financeiras, conforme o art. 1º da Resolução 2.724/2000 do Banco Central, que impõe o dever de informar operações financeiras. 4. A responsabilidade pela notificação prévia ao consumidor quanto à inclusão de dados em cadastros restritivos, como previsto no art. 43, §2º, do CDC, recai sobre o órgão arquivista, conforme estabelece a Súmula 359 do STJ. 5. A ausência de notificação pelo credor não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de efetiva ofensa a direito da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Não há nos autos prova de que a inscrição no SCR tenha causado prejuízo à honra ou à reputação da parte autora, tampouco de que tenha gerado a impossibilidade de obtenção de crédito. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN nº 2.724/2000. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 359. TJ-AL, AC nº 0702021-05.2022.8.02.0001, Rel. Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, j. 17.08.2022. TJ-SP, AC nº 1003993-59.2022.8.26.0100, Rel. Spencer Almeida Ferreira, j. 18.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8112078-40.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante MICHELE SOUZA DOS SANTOS e como apelado BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239